Tribunal: TJSP
Processo: 2158683-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO.
I - Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO.
I - Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II – A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158683-09.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Pirassununga, em que é embargante
FÁBIO CORREIA HORTA JÚNIOR, é embargada THARSILA HELENA PALADINI
AUGUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158683-09.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.476
2
Embargos de Declaração no 2158683-09.2020.8.26.0000/50001
Embargante
: FABIO CORREA HORTA JÚNIOR
Embargada
: THARSILA HELENA PALADINI AUGUSTO
Comarca
: Pirassununga 02a Vara Cível
V O T O No 43.476
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO
CABIMENTO

PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO
TEMAS QUE NÃO
CONSTITUEM
FUNDAMENTO
DO
MEIO
DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO.
I - Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a
que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a
rejeição dos embargos declaratórios opostos.
II A ausência de fundamento dos embargos de declaração,
vez que o julgado não padece dos vícios da omissão,
contradição e obscuridade, nos termos do art. 1022 do Código
de Processo Civil, aliada à impertinência de pretendido
prequestionamento do assunto para ulterior interposição de
recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido
caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua
rejeição.
THARSILA HELENA PALADINI AUGUSTO propôs ação
de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contra FABIO
CORREA HORTA JÚNIOR, julgada procedente.
Em fase de cumprimento de sentença, pela decisão de fls.
325/326
dos autos da execução, Processo autuado sob no
0005029-28.2017.8.26.0457, o magistrado a quo, no que aqui interessa (i)
indeferiu o pedido de desbloqueio integral dos valores, porque
penhoráveis, porém, reduziu a constrição a 30% (trinta por cento) do
montante localizado e (ii) determinou a expedição de ofício à Caixa
Econômica Federal para que proceda ao bloqueio de eventual saldo em
conta de FGTS em nome do executado, até o limite do débito informado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158683-09.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.476
3
fls. 225.
Inconformado, ofereceu o executado o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão; tendo esta Colenda Câmara,
através do v. Acórdão de fls. 32/38; negado provimento ao recurso, por
votação unânime.
Vem agora o agravante oferecer embargos declaratórios
requerendo, em síntese, a modificação do julgado por meio da
argumentação de que há omissão e contradição no v. Acórdão e para que
possa a via dos recursos excepcionais ser aberta em favor do embargante.
Afirma, em síntese, que não houve manifestação expressa acerca da
impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, I, do Código de Processo
Civil e do saldo constante do FGTS conforme dispõem o art. 2o, §2o da Lei
no 8.036/90 e o entendimento proferido no RESP no 1815055 do C. STJ,
ressaltando que prestação alimentícia difere de verbas alimentares. Requer
o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para atribuir-lhes o
efeito infringente, prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada.
De fato, o v. acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores
da conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já
foram debatidos no v. acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158683-09.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.476
4
constitui fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade do agravante quanto ao
reconhecimento da possibilidade de constrição do salário e de eventual
saldo existente do FGTS, restou bem aferida no contexto analisado pelo v.
acórdão ora atacado, cujos trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Pois bem. O conjunto probatório dos autos demonstra
que o requerido, embora devidamente intimado para pagamento do débito,
deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de informar bens passíveis de
execução.
Com efeito, nos termos do art. 833, IV, do Código do Processo
Civil, são os salários, proventos e vencimentos impenhoráveis, não havendo
qualquer ressalva à sua quantidade.
Todavia, tal previsão legal se refere à integralidade do valor do
salário, e não a parte dele.
Há que se indagar: qual a destinação do salário? É evidente
que tem ele o caráter de satisfazer as necessidades básicas do assalariado
assim como honrar as obrigações assumidas, na medida da capacidade de
seus ganhos. A máxima dos caloteiros, segundo a qual não nego a minha
dívida, mas a pago quando e como puder, não merece ser prestigiada, sob
pena de a Justiça acobertar condutas ilícitas, como a aqui demonstrada.
Necessário se faz, portanto, que se acomodem os princípios legais
constitucionais de proteção do salário e da efetividade da justiça.
Pelo princípio do razoável, há que se reconhecer que se os
salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo
assalariado, na hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não
demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário
está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do
salário seja contristado para a quitação da obrigação não paga.
Assim, revendo posicionamento anterior, acompanho o
entendimento recente da jurisprudência sobre a matéria no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, autorizando a mitigação do alcance da norma
contida no artigo 833, inciso IV, do Código do Processo Civil, para o fim
de permitir a penhora de proventos do devedor na hipótese de dívidas não
relacionadas nas ressalvas legais como, por exemplo, em dívidas derivadas
de locatícios privados.
...
Ademais, cumpre ressaltar que o crédito objeto da execução,
por se tratar de honorários advocatícios, tem natureza alimentar, o que fica
bem claro pelo teor do artigo 833, IV, parte final, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158683-09.2020.8.26.0000/50001
5 - Voto no 43.476
5
...
Logo, in casu, sopesando-se as peculiaridades do caso concreto
e em homenagem ao princípio da efetividade de tutela jurisdicional,
considerando que os créditos referentes a honorários advocatícios têm
natureza alimentar, e ainda que o devedor responde com todos os seus bens
nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, não há razões para
obstaculizar a satisfação do direito do agravado, sendo, de rigor, a
manutenção integral da r. decisão, ora hostilizada; além de se reputar
possível e bastante razoável que haja o bloqueio do valor correspondente a
30% dos vencimentos líquidos do executado para abatimento da dívida;
assim como para permitir a expedição de ofício à CEF Caixa Econômica
Federal a fim de averiguar se o devedor possui saldo junto ao FGTS. (...)
fls. 35/38, com destaque.
Ademais, mister ressaltar que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o
objetivo de atribuir efeito infringente aos embargos.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador
apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria
já decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais,
caberá à embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator